Tribunal: TJMT
Processo: 0000496-53.2020.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000496-53.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLODOALDO ARAUJO BORGES - CPF: 953.455.741-20 (APELANTE), MARCIA FREITAS PEREIRA - CPF: 824.024.691-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147 E 129, §9º, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– DESCABIMENTO – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO POR PARTE DO AGENTE – INTENÇÃO DE INTIMIDAR CARACTERIZADA – 2. PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA
PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DEBATIDA NOS MEMORIAIS DA DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 14-A DA TCCR/TJMT – NECESSIDADE, CONTUDO, DE REDUÇÃO,
EX OFFICIO
, DO
QUANTUM
DE FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
O crime de ameaça é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, fartamente demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento da ex-companheira, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a ameaça tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento;

2.
Em se tratando de crime envolvendo violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral quando existe pedido expresso na exordial acusatória e nas alegações finais do membro ministerial, devidamente contraditado nos memoriais defensivos, a afastar o estigma de ofensa ao contraditório. Inteligência do Enunciado cOrientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT. Todavia, constatado que o
quantum
indenizatório fixado na sentença ultrapassou o valor estimado do prejuízo acarretado à vítima pelas infrações penais, necessário, de ofício, sua redução em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apelo desprovido, com providência
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLODOALDO ARAÚJO BORGES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLODOALDO ARAÚJO BORGES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.º 0000496-53.2020.8.11.0064,
condenou-o
pela prática,
em concurso material,
das condutas tipificadas no
art. 129, §9º e art. 147,

ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, além da obrigação de reparar os danos causados pela infração, indenizando-se a vítima no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional, insurge o apelante por meio das razões recursais anexadas sob o ID 89103977, requerendo a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
absolvido

do crime de ameaça
, ao argumento de que a conduta por ele praticada é
atípica
em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo específico de intimidar a vítima, sem o qual não se configura o aludido delito
; ao que agrega o pleito de

afastamento do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração
, pois não exercido o contraditório e ausentes provas do suposto prejuízo sofrido pela vítima.

Contrarrazoando o apelo, como visto no ID 89103980, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e requer lhe seja
negado provimento
.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 91787973, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pelo conhecimento e
desp
rovimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia
05/01/2020
, por volta das 07h00, na residência da vítima, localizada na Rua E, Casa 04, Bairro João Antônio Fagundes, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora apelante
CLODOALDO ARAÚJO BORGES
, com consciência e vontade, por atos e palavras, ameaçou causar mal injusto e grave e ofendeu a integridade corporal, com tapas, socos, chutes e golpes de faca, sua ex-companheira
Márcia Freitas Pereira
.

Verte dos autos que o denunciado e a vítima conviveram por mais de um ano e estavam separados e, na aludida data, quando ambos estavam em uma festa, embriagado, o denunciado tentou agredir a vítima, contudo, foi impedido pelos seguranças do local. Posteriormente,
CLODOALDO
foi até a residência de
Márcia
, portando uma faca, colocou no pescoço da ofendida e disse que a mataria, passando a lhe agredir com tapas, socos e chutes. Acionada, a Polícia Militar prendeu o increpado em flagrante delito. [Denúncia, ID 89102495, p. 3-4].

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal, foi condenado nas sanções do art. 147,
caput
e art. 129, §9º, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da i. Defesa.

I –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA:

Consoante adiantado, a i. Defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de que a conduta por ele praticada é
atípica
em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no
dolo
de intimidar a vítima.

Nessa toada, alega que
“...ocorreu um desentendimento entre cônjuges, certamente causado pelo consumo excessivo de bebida alcóolica”
(sic, ID 89133977, p. 4), sem qualquer intenção de cumprir a suposta ameaça, que não foi séria e nem idônea, tanto que não causou qualquer temor na ofendida, a qual foi enfática ao afirmar em juízo, não ter medo do réu.

Com estas considerações, o nobre defensor sustenta a fragilidade e consequente imprestabilidade do conjunto probatório, a desautorizar a condenação.

Sem razão, contudo.

O
crime de ameaça
encontra-se tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o delito em exame visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de
natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que se encontra devidamente
comprovada
nos autos a prática pelo réu do crime de ameaça, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, são firmes no sentido de que
Clodoaldo Araújo Borges
efetivamente ameaçou sua ex-companheira
Márcia Freitas Pereira
, por palavra e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em
matá-la
.

A
materialidade
da infração penal se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito (ID 89102595, p. 5); do boletim de ocorrência n.º 2020.3393 (ID 89102495, p. 32-34); do termo de representação criminal (ID 89102485, p. 16); bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, consistentes no depoimento da ofendida, registrado no relatório de mídias anexado sob o ID 89102498, capazes de confirmar seguramente os indícios constatados na fase extraprocessual.

Conquanto o réu tenha permanecido em silêncio perante a autoridade policial (ID 89102485, p. 19-20) e tenha
negado
a autoria delitiva sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório de mídias, ID 89102498),
ao ser ouvida

na fase inquisitiva
, a vítima
Márcia Freitas Pereira
,
resumidamente, sobre o crime ora ema análise,

declarou que acusado foi até sua residência e começou a lhe agredir com socos, pontapés, tapas, bem como colocou uma faca em seu pescoço e lhe ameaçou de morte. (ID 89102495, p. 14-15).

Inquirida em juízo
, ratificou na íntegra suas declarações extrajudiciais, descrevendo minuciosamente a dinâmica delitiva à autoridade judiciária ao relatar que, no fatídico dia, estava com o acusado em um bar e após
Clodoaldo
arrombar a porta do banheiro em que estava, foi expulso do estabelecimento comercial e evadiu do local com sua motocicleta. Posteriormente, na sua residência o acusado lhe agrediu, inclusive os policiais chegaram no imóvel e visualizaram sendo espancada no quintal. Alegou que o acusado, além das agressões, lhe espremeu na parede e lhe ameaçou de morte. (Relatório de mídias, ID 89102498).

Ao narrar a versão dos fatos à autoridade policial, os policiais militares
Adriano Machado
e
Rogério do Monte
, corroboraram o teor das declarações da vítima, explicando que foram acionados para essa ocorrência e quando chegaram no local, o acusado estava saindo na motocicleta da ofendida, contudo, conseguiram realizar a detenção. Sustentaram que a vítima confidenciou que na data do fato estava junto com
Clodoado
em uma festa, local em que foi agredida por ele, que apossou da motocicleta da ofendida e evadiu-se daquele bar. Disseram ainda, que a quando a vítima já estava em casa, surgiu o acusado e novamente passou a lhe agredir, bem como lhe ameaçou de morte com uma faca. (IP, ID 89102495, p. 7-10).

Diante deste contexto fático, ainda que o acusado tenha afirmado nas razões recursais que jamais teve a intenção de ameaçar a vítima, nada disso se presta a descaracterizar a ocorrência do crime em questão e tampouco é capaz de isentá-lo de responsabilidade pela prática do delito.

Os crimes praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e/ou familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, nos recônditos do lar. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra, e, ainda, quando sua versão é firme e coerente com os demais elementos dos autos, inclusive com os relatos extrajudiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Não é necessário estado de ânimo calmo e refletido por parte do réu para a configuração do delito de ameaça, bastando que incuta temor na vítima, e a ameaça, ainda que proferida sob a forma condicional, constitui fato típico, pois o que interessa para a caracterização do crime é a idoneidade da promessa de mal injusto e grave, em causar temor na vítima.

Como exaustivamente mencionado nas linhas volvidas, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto. Lado outro, eventual cessação das ameaças não tem qualquer relevância em face do delito que já se consumou.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CRIME DE AMEAÇA
(ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – CONSUMAÇÃO COM A INTIMIDAÇÃO SUFICIENTE PARA CAUSAR TEMOR A VÍTIMAS – DECLARAÇÃO HARMÔNICA DA VÍTIMA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Para o reconhecimento do crime de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave”.

(N.U 0001928-16.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL –
AMEAÇA – ART. 147 DO CP – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES NAS DUAS FASES DO PROCESSO
– ACUSADO QUE CONFESSA ACONDUTA E NEGA A INTENÇÃO DOLOSA – CRIME FORMAL – RECURSO IMPROVIDO.
Incabível a absolvição quando os fatos delitivos dão conta da autoria e a materialidade do crime descrito na denúncia, imputada ao denunciado, crimes de violência doméstica e familiar nos quais em especial a palavra da vítima confirmando em juízo o temor sofrido com a ação do réu é suficiente para a manutenção da sentença condenatória, não havendo se falar em atipicidade da ameaça proferida ao argumento de não existir o dolo decorrente da ausência de intenção, mormente quando provocada deliberadamente
”.
(N.U 0006724-06.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020) – destaquei.

Destarte, concluo que a r. sentença condenatória não merece qualquer reparo, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo apelante se subsome ao tipo penal em apreço, com todas as elementares a ele inerentes, e, portanto,
não há que se falar em absolvição do crime de ameaça por atipicidade da conduta
.

II –
DO
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS:

Por derradeiro, o apelante pretende ver extirpado o montante a que foi condenado a título de reparação dos danos causados à vítima. Para tanto, alega a insuficiência probatória a indicar quais os prejuízos causados e a delimitar a extensão destes, evidenciando violação ao contraditório.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

A evitar tautologia, colaciono excerto do mencionado Recurso Especial n.º 1.643.051/MS:

“1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.
2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.
[...] 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) – destaquei.

No mesmo sentido é a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça:

“
Enunciado

Orientativo

n.º 14-A.

A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Por conseguinte, tendo em conta o
pedido expresso visto na exordial acusatória
– ID 89102495, p. 3-4 e nas
alegações finais ministeriais disponibilizadas
no

ID 89103951, p. 1-8,
bem como
o teor dos memoriais do ora apelante
– ID 89103954, p. 1-10, oportunidade em que a Defesa rebateu o pedido de condenação em danos morais e materiais, o que acaba por afastar o estigma de ofensa ao contraditório, estou convencido de que
não prospera o pleito recursal
neste aspecto.

Lado outro, conquanto tenha agido com acerto a magistrada sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima, tenho que o
quantum
não se mostra adequado no caso dos autos, proporcional a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída que pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que a reprimenda deve impor ao agente delituoso, sendo que caso da pena pecuniária deve-se levar em conta a situação financeira do imputado.

A respeito da extensão dos danos dos crimes praticados pelo apelante, o exame de corpo de delito e mapa topográfico atesta que a vítima apresentou lesões em diversas partes do corpo (ID 89102495, p. 36-40).

Por sua vez o apelante, com defesa constituída mediante Defensoria Pública no decorrer do processo, declarou no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 89102495, p. 19-20) que é pedreiro com rendimentos em torno de R$2,500,00, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para tal montante.

Logo, à mingua de maiores informações nos autos,
DE OFÍCIO
,
reduzo o valor indenizatório, fixando-o em um salário mínimo vigente à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em situação análoga aos autos, colaciono julgado desta eg. Corte,
in verbis
:

“(...) Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
”.
(N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Importante ressaltar que a legislação processual penal não tentou se sobrepor à cível, transmudando o magistrado numa competência universal, mas apenas simplificar a busca da tutela jurisdicional quanto aos danos flagrantes e de fácil comprovação.

Nesse contexto, ao estabelecer a indenização na esfera criminal, o magistrado deve sempre ter a cautela de cuidar de prejuízos materiais comprovados e danos morais de fácil percepção, nunca se esquecendo que sua competência é unicamente para a fixação de valor mínimo, tendo em vista o dano sofrido pela vítima.

Dessa forma, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, seria insuficiente para reparação do dano sofrido, não há nenhum empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLODOALDO ARAÚJO BORGES
,

porém,
ex officio
, reduzo o valor da indenização por danos devido à vítima, fixando-a em 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, nos autos da ação penal n.º 0000496-53.2020.8.11.0064 –
1ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021